Tribunal: TJDFT
Processo: 0736206-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. QUITAÇÃO PRÉVIA . CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. RENDA E OS BENS DO ESPÓLIO. EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais paradigmas no 1.896.526/DF e no 2.027.972/DF, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.074/STJ), fixou entendimento de que, “no arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.” (REsp n. 1.896.526/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 28/10/2022)
2. A comprovação da existência de débitos tributários em aberto e inscritos em dívida ativa atrai a incidência do artigo 192 do Código Tribunal Nacional, segundo o qual “nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas”.
3. À exceção do ITCMD, é imprescindível a quitação dos encargos tributários relativos aos bens e rendas do espólio para a ultimação do inventário e partilha na forma do arrolamento.
4. Recurso conhecido e desprovido.